Tribunal: STF
Processo: ARE 1198941
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Remoção para a cidade do cônjuge. Análise da Constituição do Estado e da Lei estadual 10.261/1968. Pedido indeferido administrativamente sob a alegação de impossibilidade momentânea, por ausência e defasagem de vagas, e prejuízo ao serviço público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.